Tribunal: TJSP
Processo: 1500662-05.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Apelação interposta pelo acusado contra a sentença que o condenou a 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 36 dias-multa, por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. O apelante busca a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Apelação interposta pelo acusado contra a sentença que o condenou a 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 36 dias-multa, por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. O apelante busca a reforma da decisão, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, ao menos, a redução das penas e a concessão de gratuidade de justiça. Pede, ainda, que lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) examinar o pedido de recurso em liberdade; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação do apelante; (iii) analisar a possibilidade de redução das penas impostas, caso mantida a responsabilização; e (iv) avaliar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela defesa.

III. Razões de Decidir
3. No caso, a prova testemunhal e documental, especialmente o reconhecimento do apelante pelas vítimas nas duas fases da persecução e a verificação de transferências bancárias para sua conta, confirmam a materialidade do delito e a autoria atribuída ao réu. O procedimento de identificação do acusado não se revelou nulo, destacando-se que o reconhecimento se encontra em inequívoco alinhamento com os demais dados incriminadores reunidos nos autos.
4. Mantida a condenação, a pena deve ser reduzida para 13 anos e 4 meses de reclusão, e 31 dias-multa, no mínimo legal, considerando a valoração, nesta sede, da atenuante da menoridade relativa. O regime inicial fechado comporta manutenção devido à gravidade do delito e à quantidade punitiva remanescente. Eventual detração, ainda que admitida, não alteraria o sistema prisional.
5. É inviável o afastamento da pena de multa ou mesmo a diminuição de seu valor unitário em patamar inferior ao piso, já estabelecido na condenação.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser endereçado ao juízo das execuções criminais, consoante pacífica jurisprudência sobre o tema.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena.
Tese de julgamento: 1. A palavra das vítimas e o reconhecimento do acusado, desde que seguros e alinhados aos demais elementos do conjunto probatório, são elementos suficientes para a condenação. 2. A identificação da majorante relacionada ao emprego de arma de fogo no crime de roubo não demanda a apreensão do artefato bélico, bastando à sua comprovação a análise de outros dados que se mostrem sólidos a respeito de sua configuração.